Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-51.2024.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8000391-51.2024.8.05.0262 COMARCA DE ORIGEM: UAUÁ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000391-51.2024.8.05.0262 EMBARGANTE: EDSON NANES DOS SANTOS ADVOGADOS: DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS E ROSILANE DE SOUZA GONÇALVES MATIAS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, para redimensionar a pena imposta em razão da condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), sendo alegada a existência de omissão e contradição quanto à inovação da tese acusatória em plenário e quanto à utilização de interrogatório policial supostamente nulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da suposta inovação da tese acusatória, que teria introduzido a figura do réu como "mandante" do crime durante os debates orais; e (ii) se houve omissão e contradição na análise da nulidade referente à validade e utilização do interrogatório policial, bem como da aplicação da preclusão sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acolhimento de embargos de declaração demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto. 5. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o intuito de prequestionamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes essas hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se admitindo a rediscussão do mérito já apreciado. 2. Não há omissão ou contradição no aresto que, ao analisar o recurso de apelação, concluiu pela regularidade processual e pela ausência de prejuízo na condução do julgamento popular. 3. A alegação de inovação acusatória é rejeitada quando a condenação e a quesitação se atêm aos limites da denúncia e da pronúncia, preservando o princípio da correlação. 4. A preclusão quanto às nulidades do inquérito policial e a ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, afastam a nulidade arguida nos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPP, 563 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.526.556, Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 8000391-51.2024.8.05.0262, em que figura como embargante Edson Nanes dos Santos e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8000391-51.2024.8.05.0262